Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas e Stryker do Brasil Ltda. contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1426/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial no sentido de reformar o item 9.2 do acórdão recorrido, que passa a ostentar a seguinte redação: 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Francisco Matheus Guimarães, Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Débito 1: Responsáveis solidários: Francisco Matheus Guimarães, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda.: Data Valor original R$ Débito / Crédito 10/3/2008 46.864,80 Débito 17/4/2008 154.288,18 Débito 17/4/2008 275.649,52 Débito 17/4/2008 376.387,87 Débito 17/4/2008 193.731,08 Débito 17/4/2008 146.562,76 Débito 17/4/2008 125.880,88 Débito 17/4/2008 10.546,14 Débito 17/4/2008 467.622,92 Débito 17/4/2008 555.976,69 Débito 17/4/2008 370.248,57 Débito 17/4/2008 125.867,42 Débito 17/4/2008 96.593,90 Débito 17/4/2008 101.189,12 Débito 17/4/2008 31.268,38 Débito 17/4/2008 44.404,80 Débito 17/4/2008 8.706,37 Débito 17/4/2008 188.020,69 Débito 17/4/2008 150.389,31 Débito 17/4/2008 (2.510.445,37) Crédito Débito 2: Responsáveis solidários: Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda.: Data Valor Original R$ Débito / Crédito 16/12/2008 5.089.347,00 Débito 16/12/2008 1.669.897,80 Débito Total 6.759.244,80 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.